Tribunal: TJBA
Processo: 8019845-78.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019845-78.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LORENA OLIVEIRA MOREIRA

Advogado(s)
:
ALESSANDRO BRITO DOS SANTOS

APELADO: CONSTRUTORA MARCIO FERREIRA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ATILA CARVALHO FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

LITISPENDÊNCIA
. REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE
AJUIZAD
A.
EXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS
PARTES, PEDIDO E
CAUSA DE PEDIR.
CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 485, INCISO V DO CPC
.

SENTENÇA
MANTI
DA. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

1. A extinção do processo com base na litispendência exige a presença simultânea de identidade entre partes, pedido e causa de pedir.

2. Restando configurada a tríplice identidade entre as ações, impositiva a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do CPC.

APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8019845-78.2024.8.05.0274
, em que figuram, como apelante,

LORENA OLIVEIRA MOREIRA
,

e, como apelada,

CONSTRUTORA MÁRCIO FERREIRA LTDA. - EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)